Tribunal: TJBA
Processo: 8171618-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171618-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISANE SOUZA DA SILVA Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DA RÉ. CONFISSÃO FICTA. ARTS. 344 AO 346 CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DANO MORAL FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). MAJORAÇÃO. DESCABIDA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ. APLICÁVEL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame: Pedido de majoração de danos morais, em autos de ação declaratória de inexistência de débito. II. Questão em discussão: Se é cabível a majoração dos danos morais e se é possível a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). III. Razões de decidir: A negativação impugnada refere-se a débito de R$ 609,22 (seiscentos e nove reais e vinte e dois centavos). O valor solicitado a título de dano moral in re ipsa (R$ 15.000,00) é desproporcional a lide, ao tempo em que o fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e adequado. Diante da revelia da ré e considerada a confissão ficta, tem-se que a relação discutida nos autos é extracontratual, e assim sendo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). IV. Dispositivo e tese: Recurso provido em parte apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, mediante aplicação da súmula 54 do STJ. Pedidos parcialmente procedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8171618-53.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ISANE SOUZA DA SILVA e como Apelada DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça